Tribunal: STF
Processo: RMS 25085
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 8.878, Rel. Min. Denise Arruda, ementado nos seguintes termos:



     “MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. ART. 231 DA CF/88. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Nos termos do art. 231, § 6º, da Constituição Federal, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não produzem efeitos jurídicos. 2. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, apoiado em fatos incontroversos, e não em fatos complexos dependentes de dilação probatória. 3. A via mandamental é inadequada à discussão da posse sobre área de terras, se ocupada pelos silvícolas ou por particulares, o que não restou demonstrado extreme de dúvida. 4. Processo extinto sem julgamento do mérito, ressalvando as vias ordinárias aos impetrantes.” (eDOC 1, p. 205)



     Nas razões recursais, os recorrentes sustentam: (a) ser nulo o procedimento de demarcação da terra indígena, em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa; e (b) não haver provas suficientes no sentido de que as terras objeto do processo demarcatório teriam sido ocupadas por populações indígenas (eDOC 2, p. 2-33).



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 2, p. 41-56).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso em Mandado de Segurança. Demarcação de área indígena. Contraditório observado. Ausência de nulidades formais a sanar. Contexto fático complexo. Direito líquido e certo não caracterizado. Pelo desprovimento da iniciativa.“ (eDOC 2, p. 62-65)



    É o breve relatório. Decido.



    Na presente ação mandamental — impetrada por Pio Silva e outros sessenta e cinco impetrantes, em face da Portaria 1.456/2002, do Ministro de Estado da Justiça “que declarou ser de posse permanente da tribo Guarani-Kaiowá a terra indígena Ñande Ru Marangatu” —, sustentam os impetrantes, em suma, que “detêm o domínio e posse mansa e pacífica das terras em disputa, desde sua aquisição, de forma ininterrupta, por si e seus antecessores, sem quaisquer vícios e sem nunca se ter notícia de qualquer ocupação indígena na região, o que refugiria ao conceito estatuído no art. 231, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 187). Afirmam, ainda, que a área pertencia ao território do Paraguai, passando ao território brasileiro em 1.870, sendo sempre de domínio particular.



    Pois bem.



    Inicialmente, registre-se que, após o ajuizamento do mandado de segurança de origem perante o STJ, foi impetrado o MS 25.463 perante esta Corte, em 20.7.2005, contra ato coator do então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, consistente na edição do Decreto presidencial sem número, de 28.3.2005, que declarou de posse permanente indígena a área de terras denominada Ñande Ru Marangatu.



    Note-se que o ato coator impugnado nesta ação mandamental é a Portaria 1.456/2002, do Ministro de Estado da Justiça, a qual antecedeu a edição do Decreto presidencial sem número, de 28.3.2005, que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu e foi objeto de impugnação nos autos do MS 25.463.



    Ocorre que, em 25.9.2024, foi realizada audiência de conciliação nos autos do MS 25.463, de minha relatoria, neste Supremo Tribunal Federal, em que as partes envolvidas na controvérsia chegaram a um acordo (eDOC 91 do MS 25.463), por mim homologado em 26.9.2024 (eDOC 94 do MS 25.463), e, posteriormente, referendado à unanimidade pelo Plenário, em sessão realizada em 28.9.2024 (eDOC 136 do MS 25.463).



    Cumpre salientar o teor da “Cláusula 5” do mencionado acordo:



    “5) Com a celebração do acordo, serão extintos sem resolução do mérito todos os processos em tramitação nas instâncias do Poder Judiciário que discutam posse e domínio das áreas abrangidas pela terra indígena Ñanderu Marangatú, devendo cada parte arcar com os honorários de seus advogados. Em especial, os processos n. 0001924- 29.2001.4.03.6002, 5002153-64.2023.4.03.6005 e0001030- 05.2005.4.03.6005, todos em trâmite na 1 ª Vara Federal de Ponta Porã, e abarcando eventuais recursos e petições em outras instâncias do Poder Judiciário envolvendo os mesmos processos.” (eDOC 91 do MS 25.463, p. 5, grifos nossos)



    Como visto, pactuou-se a extinção, sem resolução do mérito, de todos os processos relativos à terra indígena Ñanderu Mangaratú, independentemente de constarem expressamente no acordo, haja vista o caráter exemplificativo do rol dos processos mencionados na referida cláusula, sendo cediço, outrossim, que com a entrega definitiva da área aos indígenas (eDOC 173), a discussão sobre a subsistência de disputas judiciais possessórias resta integralmente prejudicada.



    Ante o exposto, declaro prejudicado o recurso ordinário e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente